Tribunal: STF
Processo: Inq 3533
Classe: Inq
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA: INQUÉRITO. DEPUTADO FEDERAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, ALTERADO PELA LEI N. 11.705/2008. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO PELO ACUSADO. HOMOLOGAÇÃO.



    1. Denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal; ausente hipótese de rejeição (art. 395 do CPP). 



    2. Concordância do denunciado com as condições propostas pelo Ministério Público Federal para a suspensão condicional do processo: deferimento do benefício nos termos propostos.



    3. Denúncia recebida com o deferimento de sursis processual (art. 89 da Lei n. 9.099/95 e art. 77 do Código Penal).